Tribunal: TJSP
Processo: 1011811-57.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO VOO POR ELE CONTRATADO, O QUE IMPLICOU EM ATRASO DE SETE HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR NO VOO POR ELE CONTRATADO, O QUE IMPLICOU EM ATRASO DE SETE HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO PARA SUA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA TOTALMENTE INADEQUADA – DANOS MORAIS QUE DEVEM TER SUA COMPENSAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MONTANTE DE COMPENSAÇÃO MORAL DEFINIDA EM R$ 5.000,00 – QUANTIA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA, IRRISÓRIA, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO OCORRIDO - NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.